Tribunal: STF
Processo: SL 1680
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo Presidente Ministro Luís Roberto Barroso na qual se julgou parcialmente procedente o pedido para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI nº 2300717-36.2022.8.26.0000 sob os seguintes fundamentos (eDoc 19):



    “13. Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará prover cargos efetivos em vários órgãos da administração municipal. Essa tarefa exige a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023. 



    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.0000 pelo período necessário ao provimento dos cargos por servidores aprovados em concurso público, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta decisão.”



    A parte embargante articula que em assim decidir, gerou-se dúvidas a respeito da extinção dos cargos de provimento em comissão ou de função de confiança. Questiona sobre a necessidade da extinção imediata dos referidos cargos. 



    Anota, não se tratar de pedido para dar efeitos infringentes à decisão proferida, “mas somente aclarar o real alcance da mesma” (eDoc 25, p. 4). 



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDoc 25, p. 4): 



    “Cumpre observar, que o julgado não proibiu que a administração crie cargos em comissão ou de confiança, desde que seja realizada a exata descrição das funções de assessoramento, chefia e direção. 



    Atualmente, diversos desses cargos desempenham atividades que são importantíssimas para a continuidade dos serviços públicos. Ocorre que mantido os efeitos do acórdão em relação a esses cargos, em 4 de dezembro do corrente todos os ocupantes deverão deixar seus cargos. Logo, a suspensão dos efeitos apenas para os cargos que exigem provimento por concurso público não elimina os risco de grave lesão á ordem pública.”



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Dito isso, verifica-se que a parte embargante argui se a decisão suspensiva engloba todos os cargos que foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Não obstante as razões de decidir do e. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso fazer referência à complexa tarefa de planejamento financeiro e orçamentário, bem como à realização de concurso após a criação de cargos efetivos por lei, tem-se que o fundamento determinante foi a existência de risco concreto a descontinuidade dos serviços públicos, ou seja, grave lesão a ordem. 



    Logo, ao julgar o pedido feito na inicial desta ação, o e. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso dissecou, de modo exauriente, o pedido feito na inicial nos limites próprios do conhecimento dos incidentes de contracautela, manifestando-se de forma nítida e expressa sobre a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação de controle na origem nos contornos dados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Assim, ausente qualquer vício a justificar os presentes embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



     Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente